Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE BEM MÓVEL PELO RÉU. INÉRCIA. PERDIMENTO. PRAZO. SESSENTA DIAS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Havendo sentença transitada em julgado ordenando o perdimento de bem móvel caso o réu não o remova do local em até 60 dias após o trânsito em julgado e, no cumprimento de sentença, indeferido pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito, não há que se falar na violação da decisão transitada em julgado, porquanto não há, no título executivo judicial, determinação nesse sentido.
2. A alegação de risco de perecimento do bem e sua consequente desvalorização pela ausência de transferência administrativa não configura situação excepcional a autorizar o deferimento da antecipação da tutela recursal.
3. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.